Tribunal: STF
Processo: RE 1523134
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição social rural (Funrural). PIS/Cofins. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se estabeleceu a regularidade da inclusão da Contribuição Social Rural (Funrural) na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins.



    2. A recorrente busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão da Contribuição Social Rural na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região estabeleceu a regularidade da inclusão da Contribuição Social Rural na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, com fundamento na análise das leis de regência.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da Contribuição Social Rural (Funrural) na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins é constitucional ou se a matéria se restringe ao plano infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão impugnado não violou o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, uma vez que analisou e rechaçou a argumentação relativa à observância ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição da República).



    6. Os Temas nº 1.048, nº 1.135 e nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, pois tratam da incidência de outros tributos (ICMS, ISS, PIS e Cofins) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), enquanto a presente discussão versa sobre a incidência da Contribuição Social Rural (Funrural) na base de cálculo do PIS e da Cofins.



    7. A análise da incidência da contribuição sobre a receita bruta na base de cálculo do PIS e da Cofins pressupõe a análise detida das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, de regência dessas contribuições, bem como da Lei nº 12.546, de 2011, que contém a definição de receita bruta.



    8. A Contribuição Social Rural (CSR) tem similaridade com a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), notadamente pela sua incidência sobre a receita bruta da comercialização do produto rural e pela opção substitutiva da contribuição sobre a folha de salários.



    9. Diante da natureza da discussão e da similaridade entre a Contribuição Social Rural e a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, aplica-se a tese firmada no Tema RG nº 1.111, que reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da Cofins.



    10. Conclui-se pela ausência de repercussão geral da questão relativa à incidência da Contribuição Social Rural (CSR) na base de cálculo do PIS e da Cofins.



    IV. Dispositivo



    11. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II, 93, inc. IX, 145, § 1º, 150, incs. I e II; CTN, arts. 97, 110; DL nº 1.598, de 1977, art. 12, § 1º, inc. III, § 5º; Lei nº 8.212, de 1991, art. 22; Lei nº 8.315, de 1991, art. 3º, inc. I; Lei nº 8.870, de 1994, art. 25; Lei nº 10.256, de 2001; Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º, § 2º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, § 2º; Lei nº 12.546, de 2011; Lei nº 12.973, de 2014; CPC, art. 1.033; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08/10/2014; RE nº 1.244.117-RG/SC, Tema RG nº 1.111, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05/11/2020; enunciado nº 512 da Súmula do STF; Temas nº 1.048, nº 1.135 e nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral.